Tribunal: TJES
Processo: 5000173-81.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000173-81.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: YURI MARCONES GARCIA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000173-81.2021.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNIC
Í
PIO DE BARRA DE S
Ã
O FRANCISCO

RECORRIDO: YURI MARCONES GARCIA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO (LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO). VINCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA.

1. Tratando-se de servidor ocupante de cargo comissionado não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS, ante a precariedade e transitoriedade do cargo em questão, até porque o FGTS foi criado com o fito de proteger o trabalhador que for demitido sem justa causa. A
ssim, a
nte a precariedade e a transitoriedade do cargo ocupado pelo autor, não há falar em proteção ao ocupante que sabidamente pode ser exonerado a qualquer tempo. A propósito, seguem os arestos abaixo destacados:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem 'extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7o da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato' (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013) (REsp 1814948/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019). 2. Considerando que o apelante não foi contratado temporariamente, mas ocupou cargo comissionado com lotação no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não é extensível ao seu caso as teses firmadas pelos Cortes de sobreposição, eis que seu vínculo é de natureza jurídica administrativa e não celetista. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130376106, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO CARGO COMISSIONADO VÍNCULO ESTATUTÁRIO REGIME JURÍDICO SERVIDOR PÚBLICO TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO PARA CELESTISTA IMPOSSIBILIDADE PARCELAS REFERENTES AO FGTS DIREITO AO RECEBIMENTO INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. É devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. 2. Não se aplica a legislação trabalhista ao vínculo que é estabelecido entre a Administração Pública e o servidor que é nomeado para cargo comissionado, já que esta relação é de natureza jurídica administrativa. 3. Ainda que se pudesse reconhecer a irregularidade da contratação, não ocorre a desnaturação da relação jurídica e, tampouco, a transmudação do vínculo administrativo em trabalhista. 4. Em sendo verificado que o requerente fora contratado para exercer um cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, submetendo-se a regime jurídico do servidor público do Estado do Espírito Santo, com vínculo estatutário, não há que se falar em pagamento de FGTS ou de quaisquer verbas trabalhistas ou rescisórias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180166445, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

2. Demais disso, insta salientar que o fundamento que possibilita a declaração de nulidade da contratação temporária, com a consequente condenação da fazenda pública ao pagamento de FGTS, é exatamente a burla da exigência constitucional ao concurso público, o que não pode ser imputado no caso vertente.

3.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
interposto
, para
modificar

a sentença
vergastada
e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.
S
em condenação em custas e honorários

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.